Tribunal: TJMT
Processo: 1016293-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016293-79.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TIAGO FERREIRA DA LUZ - CPF: 837.126.231-00 (PACIENTE), ROSA APARECIDA DE MORAIS SANTOS - CPF: 927.643.471-20 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (IMPETRANTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), TIAGO FERREIRA DA LUZ - CPF: 837.126.231-00 (PACIENTE), ROSA APARECIDA DE MORAIS SANTOS - CPF: 927.643.471-20 (PACIENTE), LEANDRO APARECIDO DE MORAES - CPF: 041.061.871-32 (TERCEIRO INTERESSADO), TIARLIS DE OLIVEIRA NEGRÃO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES E COMPLEXIDADE DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM O ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
–
ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA SOLTURA DO SUSPEITO
– LAPSO TEMPORAL NÃO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTES –
2.
MEDIDA SEGREGATÍCIA QUE SE FAZ IMPRESCINDÍVEL PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
–
MODUS OPERANDI
EMPREGADO QUE EVIDENCIA A GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E A PERICULOSIDADE DOS AGENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS QUE NÃO AFASTAM O RISCO QUE A LIBERDADE DOS PACIENTES OFERECEM AO CORPO SOCIAL –
3. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE EXTENSÃO POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA
– COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO CUJO ELASTÉRIO SE BUSCA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. Ressaindo dos autos que não houve descaso da i. acusação ou da d. autoridade tida por coatora na condução do processo, cujo atraso no trâmite se justifica nas particularidades e complexidade da causa, que além de apurar crimes graves, conta com pluralidade de acusados, assistidos por advogados diversos
;
não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

2. A norma do art. 316, parágrafo único, do CPP direciona-se ao órgão emissor da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos jurisdicionados competentes para a análise do processo em grau de recurso. Além disso, o prazo de 90 (noventa) dias previsto no referido artigo não é peremptório, de modo que a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente.

3.
In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade dos agentes, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado pelos acusados que, ao que parece, por motivo torpe, com emprego de tortura e mediante dissimulação, atraíram o ofendido para o município de Primavera do Leste/MT e, após o levarem até um local ermo, atingiram-lhe com um golpe de faca e 03 (três) disparos de arma de fogo, levando-o a óbito ainda no local dos fatos; tendo os suspeitos, na sequência, arremessado o cadáver em um rio, no intuito de ocultar os vestígios materiais do homicídio.

4. A competência para analisar pedido de extensão é do órgão prolator da decisão que concedeu a benesse que se busca aproveitar. Precedentes.

5. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTES:

DR.a SILVANA PAULA GOMES

DR. ADÃO PEREIRA DE ABREU

PACIENTES:

ROSA APARECIDA DE MORAIS SANTOS

TIAGO FERREIRA DA LUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em desfavor deles
no bojo da Ação Penal n.o 1005137-17.2021.811.0037 (PJe), em que pronunciados pela prática, em tese, dos crimes de
homicídio qualificado
e
ocultação de cadáver.

De início, narram os causídicos que os favorecidos nessa ordem foram inicialmente recolhidos ao cárcere em
07/07/2021
, ao que se seguiu o oferecimento de denúncia no dia
09/11/2021
e o recebimento desta em 1a instância na data de
21/11/2022
; sendo os pacientes, ao final da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri,
pronunciados
pelo MM. Juiz
a quo
, em sentença proferida no dia
16/05/2022
. Afirmam, outrossim, que conquanto a i. Defesa tenha recorrido da decisão de pronúncia em
22/05/2022
e o recurso tenha sido recebido pelo magistrado singular em
15/06/2022
, o
strictu sensu
ainda não foi remetido ao eg. Tribunal de Justiça para julgamento, estando o feito paralisado desde então.

Nesse contexto, como primeira vertente ensejadora da impetração, sustentam as teses de
inidoneidade da fundamentação empregada no decreto constritivo
e a
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
, argumentando, nesse aspecto, que os pacientes compareceram a todos os atos processuais, tendo inclusive contratado advogado para patrocinar suas respectivas defesas, demais disso, ambos residem em endereço fixo, exercem labor lícito e possuem família constituída, inexistindo, portanto, motivos para a manutenção da segregação cautelar; não se prestando a simples menção aos requisitos legais para evidenciar o
periculum libertatis
.

De outra banda, asseveram que
os favorecidos nessa ordem desfrutam da mesma situação fático-processual do comparsa
Leandro Aparecido de Moraes
, o qual foi agraciado pelo MM. Juiz de 1o grau com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas; sendo, portanto, de rigor a
extensão do benefício

concedido ao corréu
aos beneficiários deste
writ
,
nos termos do art. 580 do CPP
.

Enfim, apontam
en passant
a ocorrência de
excesso de prazo
, decorrente da demora na remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para julgamento do Recurso em Sentido Estrito; e de
omissão do juízo
a quo
em reavaliar a imprescindibilidade da constrição cautelar dos increpados dentro do prazo nonagesimal a que alude o art. 316, § único, do CPP
, que estão recolhidos ao cárcere provisório desde o dia
07/07/2021
.

Com lastro em tais argumentos, e invocando os princípios constitucionais da
presunção de inocência
e do devido processo legal, os impetrantes vindicam a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva dos pacientes, com a expedição do respectivo alvará de soltura em favor destes; ao que acrescentam pedido subsidiário de substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas à prisão, preferencialmente, o comparecimento periódico em Juízo.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 139449654 ao ID 139449661.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo HC n.o 1016288-57.2022.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
139948674) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 142243199 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 144462199).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que os favorecidos nessa ordem tiveram a prisão preventiva
decretada
em
22/06/2021
diante da existência de fortes indicativos de que, por volta das
17h55min
do dia
11/11/2020
, na zona rural da cidade de Primavera do Leste/MT, acompanhados de
Leandro Aparecido de Moraes
, por motivo torpe, com emprego de tortura e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido; teriam ceifado a vida de
Tiarlis de Oliveira Negrão
e, após a consumação do delito, no afã de ocultar os vestígios materiais do homicídio, teriam jogado o cadáver da vítima no Rio das Mortes.

A ordem prisional expedida em face dos beneficiários deste
writ
foi efetivamente
cumprida
em
07/07/2021
, ao que se sucedeu a submissão destes à audiência de custódia, oportunidade em que mantida a segregação cautelar.

Em
01/09/2022
, os suspeitos formularam pedidos de revogação do ergástulo e, em
22/09/2021
, o MM. Juiz
a quo
proferiu decisão por meio da qual
indeferiu
os pleitos liberatórios formulados por
ROSA
e
TIAGO
, ao passo que concedeu a
Leandro
a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais.

Encerradas as investigações, no dia
09/11/2022
, o i. Ministério Público ofertou denúncia em face de
ROSA
,
TIAGO
e
Leandro
, dando-os como incursos nas sanções do art.
121, §2o, incs. I, III e IV c/c art. 29,
caput
, ambos do CP
[Fato 01]; e
art. 211 c/c art. 29,
caput
, ambos do CP
, tudo na forma do art. 69, do mesmo Códex Adjetivo; sendo a exordial acusatória devidamente recebida em 1a instância na data de
12/11/2021
.

Devidamente citados, os réus apresentaram resposta à acusação [
Leandro
em
16/11/2021
;
ROSA
e
TIAGO
em
24/11/2021
]; ao que se seguiu a designação de
audiência de instrução e julgamento
para o dia
26/01/2022
, ocasião em que realizadas as oitivas das testemunhas apontadas pelas partes e realizados os interrogatórios dos acusados.

Na sequência, aportaram aos autos as alegações finais do i.
Parquet
em
22/03/2022
; do codenunciado
Leandro
em
29/03/2022
; e dos réus
ROSA
e
TIAGO
em
06/04/2022
; tendo o d. juízo singular, no dia
16/05/2022
, prolatado sentença
pronunciando
os acusados, a fim de serem submetidos a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Inconformados, os acusados interpuseram Recursos em Sentido Estrito, os quais após serem devidamente recebidos e submetidos ao juízo de retratação, foram remetidos ao eg. Tribunal de Justiça no dia
18/08/2022
;
onde, atualmente, aguardam julgamento
.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na exordial.

1. Dos anunciados excesso de prazo e omissão do juízo em reavaliar a imprescindibilidade da segregação:

Nada obstante os causídicos sustentem a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, por estarem os pacientes recolhidos ao cárcere desde
07/07/2021,
ou seja, há aproximadamente 01 (um) ano e 03 (três) meses, entendo que
a razão NÃO lhe assiste
.

E assim compreendo, porque é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Isso porque, os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal
não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade
, de modo que uma mera soma aritmética de tais prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias do caso concreto justificam algum atraso na marcha processual.

Nesse sentido é o precedente da Corte Superior: “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não constato qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade;
de modo que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades do caso concreto, que além de apurar crimes graves, conta com pluralidade de réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos – o que, em certa medida, desacelera o andamento da marcha processual.

Outrossim, a despeito das considerações tecidas pelos causídicos no sentido de que a custódia cautelar dos pacientes estaria eivada de vício porque não realizado o reexame necessário obrigatório, em decisão devidamente motivada, a cada 90 (noventa) dias, em evidente afronta à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP;
também não encontro motivos para conceder a ordem sob esse viés.

Isso porque, da leitura do aludido dispositivo legal depreende-se que a revisão da prisão preventiva direciona-se ao “
órgão emissor da decisão”
que decretou a medida segregatícia cautelar, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos jurisdicionados competentes para a análise do processo em grau de recurso.

Tanto é assim, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça vem orientando-se no sentido de que “
a obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la
”
(AgRg no HC 649.605/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

– destaquei.

Ademais, os Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento de que o prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório, de modo que
a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente
, devendo o magistrado singular ser instado a se manifestar em relação à persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional, caso não o faça de ofício, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar n.o 1.395, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
in verbis:

“
A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”

(SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021

DIVULG 03-02-2021

PUBLIC 04-02-2021) – destaquei.

Logo, apesar de louvável a preocupação dos impetrantes com o tempo do encarceramento provisório dos pacientes e com a suposta inobservância do prazo nonagesimal insculpido no art. 316 do CPP, a meu ver, a insatisfação com a relativa demora na solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau não pode ser atribuída ao Poder Judiciário – que, aliás, vem atuando de forma extremamente célere na condução do processo correlato; a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2. Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva:

Dessume-se das razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora que a medida segregatícia decretada em face dos beneficiários deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as penas máximas abstratamente previstas para os delitos pelos quais estão sendo acusados, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos.

Por sua vez, quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo, notadamente nos relatórios das interceptações telefônicas e nos depoimentos colhidos na etapa policial; o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
, da TCCR/TJMT).

Além do mais, importa consignar que
os pacientes já foram pronunciados
, o que reforça a conclusão acerca da existência de indícios mínimos capazes de os vincular aos fatos criminosos, sendo plenamente inviável, na estreita via da ação constitucional, proceder com maiores discussões acerca dos indícios de autoria delitiva,
providência que exigiria a incursão demasiadamente aprofundada no contexto fático-probatório
,
incompatível com o rito célere do
writ.

Por fim, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz
a quo
ressaltou que a
gravidade concreta
das condutas e a aparente
periculosidade
dos pacientes e do comparsa, evidenciadas pela
forma como perpetrados os ilícitos
[
modus operandi
], revelam a imprescindibilidade da custódia para
acautelar a ordem pública
.

Com efeito, ao que se dessume dos autos eletrônicos, os ora pacientes e o corréu
Leandro Aparecido de Moraes
teriam planejado a morte de
Tiarlis de Oliveira Negrão
, em decorrência de uma dívida no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) que
ROSA
tinha com o ofendido, referente a um empréstimo feito por ele para que a increpada montasse um estabelecimento de “fast food” no município de Canarana/MT.

Consta, ainda, que no dia fatídico, o trio atraiu a vítima até a cidade de Primavera do Leste/MT e, após levarem-no até um local ermo, desferiram um
“
golpe com objeto perfuro-contundente,
que cortou o abdômen da vítima do flanco direito até o flanco esquerdo (aproximadamente 30 cm)
, e
03 (três) disparos de arma de fogo
, que atingiram as regiões frontoparietal esquerda, esternal proximal e epigástrica,
causando-lhe a morte por hemorragia intracraniana devido a traumatismo cranioencefálico
, secundário a ação de instrumento perfuro-contundente”
(ID 139449659, pág. 02). Além disso, ao que se infere do caderno processual eletrônico, após consumarem o intento homicida, os criminosos
jogaram o cadáver da vítima no Rio das Mortes
, no afã de ocultar os vestígios materiais do delito.

Portanto, consoante se verifica dos elementos de convicção constantes dos autos, tudo leva a crer que o homicídio de
Tiarlis de Oliveira Negrão
se deu por motivo torpe, com emprego de tortura e mediante dissimulação;
circunstâncias que, a meu ver, evidenciam a periculosidade dos suspeitos e a frieza que aparentam possuir, porquanto agiram com total descaso e menosprezo à vida humana.

Portanto, à semelhança do que externado
pelo d. juízo
a quo,
concluo que existem elementos fáticos suficientes que justificam a adoção e manutenção da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, por demonstrar que os suspeitos menosprezam as regras de convivência social, a gerar um prognóstico de que, acaso colocados em liberdade, se sentiriam ainda mais estimulados a persistir no comportamento delituoso, desenvolvendo um sentimento de impunidade.

Cabe ressaltar, neste aspecto, que não se trata de presunção da periculosidade social dos pacientes ou mesmo de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas, sim, de avaliação do perigo que a liberdade destes representa a toda coletividade, pelas circunstâncias que permeiam o delito, necessária para a imposição da cautelar extremada. Excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais violados não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que mostra-se devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada a bem da ordem pública, quando existirem nos autos elementos concretos a indicar a periculosidade social do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (ex vi:
STF
- HC: 207906 SP 0063106-12.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação:
30/11/2021
;
STJ
- AgRg no RHC n. 160.967/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocados em liberdade, os pacientes não causarão transtornos a coletividade.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta das condutas
e
à periculosidade social dos agentes
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta os impetrantes, o simples fato de os segregados ostentarem alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhes a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representam à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado no 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

3. Do pedido de extensão de benefício.

Por fim, também não merece prosperar a tese defensiva que busca estender aos beneficiários deste
writ
a almejada liberdade provisória clausulada, concedida pelo MM. Juiz de 1o grau ao corréu
Leandro Aparecido de Moraes
.

Isso porque, analisando acuradamente os autos eletrônicos,
não foi possível inferir, estreme de dúvidas, se referida arguição foi submetida à análise do magistrado singular
; e
consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
a apreciação de pedido de extensão compete ao órgão que prolatou a decisão concessiva do benefício ao paradigma
. Veja-se:

“
A análise de pedido de extensão compete ao órgão prolator do decisum que concedeu o benefício cujo elastério se busca.”
(vide: STJ - HC: 84963 SP 2007/0137008-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 05/11/2007 p. 334)

“O STJ não tem competência para analisar pedido de extensão de decisão originalmente proferida por outro órgão jurisdicional. Inteligência do art. 580 do CPP. Precedentes.”
(
ex vi:
STJ - AgRg no HC: 560951 SP 2020/0031586-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2020)

Portanto, não identificados motivos concretos para conceder a liberdade aos pacientes, tampouco substituir a prisão preventiva destes por restrições menos gravosas, quiçá para estender-lhes os benefícios concedidos ao corréu
Leandro Aparecido de Moraes
em primeira instância; e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ROSA APARECIDA DE MORAIS SANTOS e TIAGO FERREIRA DA LUZ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022